Tribunal: TJBA
Processo: 0500265-67.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500265-67.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO MARQUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÃO EM SEDE DE PRELIMINAR, DE
NULIDADE DE RECONHECIMENTO.
REJEITADA.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA E APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA,
PARA QUE SEJA REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA
.

I.

CASO EM EXAME
:

- O recurso:
Dupla apelação criminal em que figura como primeiro apelante o Ministério Público do Estado da Bahia, postulando o aumento da pena aplicada em razão do concurso formal de crimes, e como segundo apelante L.M.S., condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa.

- Fato relevante:
Na data de 28/10/2019, por volta das 19h30min, o acusado efetuou assalto a veículo de transporte coletivo da empresa Coottags na Estrada do Coco, empunhando arma de fogo e subtraindo mediante grave ameaça diversos aparelhos celulares, relógios, cartão bancário e quantia em dinheiro dos passageiros e do motorista. Após o crime, foi preso em flagrante nas proximidades do local, em posse da arma utilizada e dos objetos subtraídos.

- As decisões anteriores:
Sentença de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu nos termos acima expostos, com base na materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão e nos depoimentos das vítimas que reconheceram o acusado e confirmaram o emprego de arma de fogo durante o assalto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se
:
(i)
há nulidade do reconhecimento do acusado por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP;
(ii)
existe conjunto probatório suficiente para manter a condenação ou se procede o pedido absolutório por insuficiência de provas;
(iii)
é cabível o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo;
(iv)
deve ser afastada a incidência da Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante;
(v)
procede a redução da pena pecuniária fixada; e
(vi)
deve ser aumentada a pena em razão do concurso formal de crimes conforme postulado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
Rejeição da preliminar de nulidade:
O reconhecimento do acusado pelas vítimas ocorreu de forma válida, considerando que foi realizado poucas horas após o delito, com o réu preso em flagrante nas proximidades do local, em posse da arma e dos pertences subtraídos. Durante o depoimento na delegacia, a vítima M.L.V. reconheceu o acusado e confirmou que ele estava vestindo uma camisa que lhe pertencia, afastando qualquer vício no reconhecimento.

- Materialidade e autoria comprovadas:
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo termo de entrega/restituição de objetos. A autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados pela confissão do acusado e pela prisão em flagrante com os objetos do crime.

- Validade probatória dos depoimentos:
Os depoimentos das vítimas assumem especial relevância no crime de roubo, onde raramente há testemunhas presenciais, máxime quando corroborados por outros elementos de convicção. Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando harmônicos com as demais provas e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

- Configuração do emprego de arma de fogo:
A majorante do emprego de arma de fogo restou comprovada pelos depoimentos testemunhais, especialmente o da vítima M.O.S., que confirmou ter sido ameaçada com "arma de fogo" durante o assalto, sendo a arma posteriormente apreendida em poder do acusado.

- Aplicação da Súmula 231/STJ:
Mantém-se a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 597.270/RS com repercussão geral reconhecida.

- Redimensionamento da pena pecuniária:
A pena de multa de 60 dias-multa mostra-se excessiva e deve ser reduzida para 23 dias-multa, estabelecendo correlação proporcional com a pena privativa de liberdade definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão.

- Concurso formal adequadamente valorado:
O aumento da pena em razão do concurso formal foi fixado dentro dos parâmetros legais do art. 70 do Código Penal (entre 1/6 e 1/2), não merecendo majoração conforme postulado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Apelação do Ministério Público desprovida. Apelação da defesa parcialmente provida apenas para reduzir a pena pecuniária para 23 (vinte e três) dias-multa, mantida a sentença nos demais termos.

- Tese de julgamento:

"
O reconhecimento de pessoa realizado poucas horas após o delito, com o acusado preso em flagrante em posse da arma e objetos subtraídos, e corroborado por outros elementos probatórios, dispensa a estrita observância do procedimento do art. 226 do CPP quando não compromete a segurança da identificação. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada
."

-
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, 157, § 2º-A, I; CPP, art. 226.

- Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, com repercussão geral; STJ, HC 251.699/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 03.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0500265-67.2020.8.05.0150
, da Comarca de
Lauro de Freitas
-BA, sendo Apelante e Apelado

LEONARDO MARQUES SANTOS

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER OS APELOS,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: